Tribunal: TJSP
Processo: 1005989-55.2017.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162804
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005989-55.2017.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante SANDRA
NUNES DOS SANTOS, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005989-55.2017.8.26.0072 -Voto no 33.525 - rtt
2
Voto no 33.525
Processo no: 1005989-55.2017.8.26.0072
Comarca: BEBEDOURO
Apelante: SANDRA NUNES DOS SANTOS
Apelado: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Preliminar afastada.
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Tarifa de
cadastro cobrança legítima. IOF é um tributo de responsabilidade
do mutuário. Recurso não provido.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida
às fls. 170/173 dos autos, que julgou improcedente a ação, condenando a
autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
A autora apela pretendendo o reconhecimento da
procedência da ação. Aduz que pretende a nulidade das cláusulas que
prevejam a cobrança de tarifas e a restituição em dobro. Que apresenta
questões de direito e de fato que são suficientes para legitimar a revisão
do contrato. Informa que se a r. sentença entende ser permitida a
cobrança de tarifa de cadastro e sobre ela o IOF deve apontar
precedentes específicos. Que se trata de contrato de adesão. Faz
referência ao Código de Defesa do Consumidor. Que as tarifas cobradas
são abusivas. Que não foi informado como a requerida chega ao valor
das tarifas, uma vez que elas possuem valor fixo. Alega que a cobrança
de tarifas que não correspondem a efetivos serviços não desejados e
autorizados é pratica inadmissível. Argumenta sobre a repetição do
indébito (fls. 176/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005989-55.2017.8.26.0072 -Voto no 33.525 - rtt
3
Contrarrazões (fls. 187/199).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
A princípio, conhece-se do presente recurso de
apelação, uma vez que, ao contrário do despacho de fls. 201, ao qual me
penitencio, efetivamente, foi deferido o benefício da justiça gratuita à
recorrente, conforme se constata às fls. 173, quando o Ilustre Juízo de
Primeiro Grau determinou que se observasse o artigo 98, §3o, do Código
de Processo Civil.
Assim, passa-se à análise do recurso de
apelação.
Inicialmente, fica afastada a preliminar de
prescrição arguida pelo recorrido.
Como bem registrado no v. Acórdão proferido
pelo Ilustre e Culto Desembargador Campos Mello, desta Colenda 22a
Câmara de Direito Privado, no recurso de apelação no
0000422-81.2013.8.26.0660, julgado em 1o/12/2016, bem deixou
registrado que: “... Vale também anotar que não houve decadência e
nem está prescrito o direito de ação. Embora incida na espécie o regime
da Lei 8.078/90, não se aplica ao caso em tela o disposto no art. 26 da
Lei 8.078/90, já que não se trata de ação de reparação por vício do
serviço ou do produto. Também não há que se falar na aplicação do art.
27 da Lei 8.078/90, pois não se trata de ação de reparação pelos danos
causados pelo fato do produto ou do serviço. Além disso, não é caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005989-55.2017.8.26.0072 -Voto no 33.525 - rtt
4
prescrição trienal. Aqui, o que o autor busca é a devolução do que
indevidamente pagou no contrato celebrado com a instituição
financeira. Então, o prazo prescricional a ser aplicado na espécie é o
previsto no art. 205, do Código Civil, por estar fundada em direito
pessoal (cf., AgRg no Ag. em Rec. Especial no 137.892-PR, Quarta
Turma, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJU de 19.03.2013, AgRg no
AResp. 234878-MG, Quarta Turma, Rel. Maria Isabel Gallotti, DJU de
27.09.2013 e AgRg no AResp. 32822-RS, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJU de 22.08.2013). Nesse sentido, já decidiu esta Câmara
(Ap. 0022667-86.2009 de São José do Rio Preto, Rel. Matheus Fontes, j.
em 14.03.2013 e Ap. 0031797-03.2009 de São José do Rio Preto, Rel.
Fernandes Lobo, j. em 17.10.2013). ...”
Ainda nesse sentido:
“AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO
DE LICITUDE DA APLICAÇÃO DE TAXA
DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR
A 12% AO ANO E DE CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À
ANUAL.
DESCABIMENTO.
FALTA
DE
INTERESSE RECURSAL. CLÁUSULAS NÃO
ALTERADAS
PELA
SENTENÇA.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
PARTE
DO
RECURSO.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO
PRAZO PREVISTO NO ART. 26 DO CDC,
UMA VEZ QUE ESTA DEMANDA NÃO
DISCUTE FATO DO PRODUTO OU DO
SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO
PRAZO DECENAL PREVISTO NO ART. 205
DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005989-55.2017.8.26.0072 -Voto no 33.525 - rtt
5
CONSUMAÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. TÍTULO DE CRÉDITO
EMITIDO EM FEVEREIRO DE 2011 E
DEMANDA PROPOSTA EM JULHO DE
2012.
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS.
CABIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
VALIDAÇÃO DE OBRIGAÇÕES NULAS.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA
CUMULADA COM MULTA. MANUTENÇÃO
DA
COBRANÇA
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA, DE FORMA EXCLUSIVA,
QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR A SOMA
DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E
MORATÓRIOS PREVISTOS NA CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA No 472 DO STJ. PROVIMENTO.
NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO
RECURSO, AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO
EM
PARTE.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0029856-82.2012.8.26.0068;
Relator
(a):
Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/10/2016; Data
de Registro: 14/10/2016) o grifo não consta do
original.
No caso, a cédula de crédito bancário foi
formalizada em 25/06/2013, sendo que a ação foi proposta em
29/05/2017 e, desta forma, não há que se acolher a alegação de
consumação da prescrição.
No mérito, deve ser registrado que a matéria
objeto da ação principal se refere somente à legalidade ou ilegalidade
das tarifas de cadastro, avaliação de bem, IOF e registro de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005989-55.2017.8.26.0072 -Voto no 33.525 - rtt
6
(pedidos constante na exordial fls. 21).
Em seu recurso de apelação, com o devido
respeito, a recorrente somente impugna especificamente a tarifa de
cadastro e o IOF. No mais, faz menção genérica às tarifas, sem nomeá-
las.
Ademais, as jurisprudências anexadas se referem
à tarifa de abertura de crédito (TAC), que não foi objeto do pedido
exordial, como acima retratado.
Desta forma, o presente Acórdão reexaminará
somente os pedidos da exordial e reiterados na apelação, sob pena de
inovação recursal.
No que se refere à cláusula que prevê a tarifa de
cadastro tem-se que a mesma é legítima, estando expressamente previsto
esse encargo bancário no artigo 3o, inciso I, da Resolução no 3.919/2010,
do Banco Central do Brasil, enquadrando-o como serviço prioritário.
A tarifa de cadastro pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira,
conforme precisos termos constantes dos v. Acórdãos proferidos no
REsp no 1.251.331 e no REsp no 1.255.573, julgados em 28.8.2013, pela
Colenda Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in
verbis: “Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a
qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005989-55.2017.8.26.0072 -Voto no 33.525 - rtt
7
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista
ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento
mercantil,
não
podendo
ser
cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)”.
Outrossim, o abuso do valor cobrado a título de
tarifa de cadastro deve ser objetivamente demonstrado, não bastando a
invocação de conceitos jurídicos genéricos, conforme assinalado pela
Douta e Culta Ministra Maria Isabel Gallotti, a saber:
“(...) Esse abuso há de ser objetivamente
demonstrado, por meio da invocação de
parâmetros
objetivos
de
mercado
e
circunstâncias no caso concreto, não bastando
a mera remissão a conceitos jurídicos
abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado.” (REsp 1.251.331/RS)
Do mesmo modo, o imposto sobre operações
financeiras (IOF) é um tributo de responsabilidade do mutuário, sendo
legítimo seu financiamento com as mesmas condições do mútuo
principal, para que o contratante não tenha que desembolsar de uma
única vez o valor integral do imposto. Com esse entendimento:
“(...) Especificamente quanto à forma de
cobrança do IOF, tributo de responsabilidade
do mutuário, não se discute que a obrigação
tributária arrecadatória e o recolhimento do
tributo à Fazenda Nacional foi cumprido por
inteiro pela instituição financeira, o agente
arrecadador, de sorte que a relação existente
entre esta e o mutuário é decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005989-55.2017.8.26.0072 -Voto no 33.525 - rtt
8
transferência ao Fisco do valor integral da
exação
tributária.
Este
é
objeto
do
financiamento acessório, sujeito às mesmas
condições taxas do mútuo principal, destinado
ao pagamento do bem de consumo. O
financiamento
do
valor
devido
pelo
consumidor à Fazenda, pela instituição
financeira arrecadadora, não padece de
ilegalidade ou abusividade, senão atendimento
aos interesses do financiado, que não precisa
desembolsar de uma única vez todo valor,
ainda que para isso esteja sujeito aos encargos
previsto no contrato.” (REsp 1.251.331/RS, 2a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, Min. Rel.
Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013) (os grifos
não constam do original)
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao recurso da
autora. Os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade.
Roberto Mac Cracken
Relator